Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011166-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELANTE), ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO - CPF: 963.024.701-10 (APELANTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ MULLER - CPF: 047.292.669-19 (APELADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (APELADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO - CPF: 963.024.701-10 (APELADO), ANDRE LUIZ MULLER - CPF: 047.292.669-19 (APELANTE), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE CPF EM DEMANDA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão da indevida utilização do CPF do autor em demanda executiva, que resultou em bloqueios financeiros e restrições patrimoniais indevidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do apelante; e (iii) saber se é cabível a exclusão ou mitigação da responsabilidade solidária, bem como a redução do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a matéria foi decidida em momento processual anterior, com interposição de agravo de instrumento desprovido, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4.

Ainda que assim não fosse, o indeferimento da prova oral mostrou-se adequado, uma vez que o conjunto documental era suficiente para o julgamento antecipado da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova.

5.

A conduta do apelante, consistente no cadastramento equivocado de CPF em sistema processual, configura culpa por negligência, sendo suficiente para caracterizar o ato ilícito, ainda que ausente dolo.

6.

O dano moral decorre da indevida submissão do autor a constrições patrimoniais em processo alheio, configurando violação a direitos da personalidade, sendo presumido (in re ipsa).

7.

O nexo causal permanece íntegro, pois a conduta do apelante constituiu condição necessária para o evento danoso, não sendo afastado pela atuação posterior dos corréus, que configura hipótese de concausalidade.

8.

A responsabilidade solidária é medida que se impõe, nos termos do art. 942 do CC, sendo irrelevante a distinção entre culpa e dolo para fins de responsabilização perante a vítima.

9.

O valor da indenização fixado revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cadastramento equivocado de dados pessoais em demanda judicial, com repercussão patrimonial indevida, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral presumido.

2. A atuação concorrente de múltiplos agentes não afasta o nexo causal, impondo a responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do CC.

3. A preclusão impede a rediscussão de alegação de cerceamento de defesa já apreciada em momento processual anterior.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011166-37.2022.8.11.0041

APELANTES: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS e ANDRE LUIZ MULLER

APELADOS: ANDRE LUIZ MULLER, ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por ANDRE LUIZ MULLER, em face também de ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO e ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO.

A parte autora narra, em síntese, que teve seus dados pessoais indevidamente utilizados em demanda executiva promovida por terceiro, na qual figurou, equivocadamente, como devedor em razão da inserção incorreta de seu CPF no sistema processual eletrônico, fato que resultou na constrição de ativos financeiros e restrições patrimoniais, sem qualquer vínculo com a relação jurídica subjacente.

Sustenta que o erro teve origem na atuação do ora apelante, patrono da parte exequente na demanda originária, o qual promoveu o cadastramento equivocado, sendo posteriormente ratificado pelos demais corréus, que, mesmo cientes da inconsistência, deixaram de corrigi-la, contribuindo para a perpetuação do ilícito e agravamento dos prejuízos suportados.

Sobreveio sentença que, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos demandados e condenou solidariamente os demais réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, com incidência de juros e correção monetária, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, conforme ajustado em sede de embargos de declaração .

Irresignado, o réu RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS interpõe recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova oral teria obstado a demonstração de fatos essenciais à sua tese defensiva, especialmente quanto à inexistência de dano moral e à alegada má-fé da parte autora.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma do julgado para afastar sua responsabilidade civil, aduzindo que sua conduta se limitou a erro material escusável, sem dolo ou intenção de causar dano, tendo os corréus, de forma autônoma e dolosa, contribuído decisivamente para a concretização do evento danoso, o que configuraria ruptura do nexo causal.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação de sua responsabilidade, com o afastamento da solidariedade ou a fixação proporcional da condenação, bem como a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de ausência de efetivo abalo moral.

O preparo foi recolhido – Id. 354499385.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a preliminar encontra-se preclusa, bem como inovação recursal, e que a sentença observou corretamente o conjunto probatório e a legislação aplicável, notadamente quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária e à configuração do dano moral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal demanda a análise, em primeiro plano, da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e inovação recursal, superada esta, do mérito propriamente dito, consistente na verificação da responsabilidade civil do apelante e da adequação da condenação imposta.

De início, a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

A alegação de cerceamento de defesa funda-se no indeferimento da produção de prova oral, reputada pelo apelante como essencial à demonstração de suas teses defensivas.

Ocorre, todavia, que a referida matéria foi expressamente apreciada pelo juízo de origem em decisão saneadora, posteriormente submetida ao crivo recursal por meio de agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado, consolidando-se, assim, a preclusão da questão.

O sistema processual civil brasileiro, em prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais, veda a rediscussão de matérias já decididas, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Admitir o reexame da questão nesta fase implicaria indevida supressão dos efeitos da preclusão e afronta à lógica de encadeamento dos atos processuais.

Não bastasse, o indeferimento da prova oral mostrou-se juridicamente adequado, porquanto o magistrado, na condição de destinatário da prova, entendeu suficientemente instruída a causa com os elementos documentais constantes dos autos, notadamente diante da própria admissão, pelo apelante, do equívoco no cadastramento do CPF, circunstância que esvazia a utilidade da dilação probatória pretendida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Quanto a preliminar de inovação recursal com os argumentos da apelação,
consigna-se, desde logo, que a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões será devidamente apreciada por ocasião da análise do mérito recursal, em sede de fundamentação do voto, à luz do conjunto argumentativo devolvido a esta instância – a qual entendo neste momento por prejudicada.

Superada as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Em mérito,
entendo por manter o decidido.

Isso porque, a
responsabilidade civil, como cediço, estrutura-se a partir da conjugação de três elementos: conduta, dano e nexo causal.

No caso em análise, tais elementos encontram-se plenamente configurados.

A conduta do apelante, consistente no cadastramento equivocado do CPF do autor em processo judicial, é incontroversa, tendo sido expressamente reconhecida pelo próprio recorrente.

Trata-se de comportamento que, ainda que desprovido de dolo, revela culpa em sua modalidade negligente, por inobservância do dever de cautela que se impõe ao profissional da advocacia no manejo de dados sensíveis de terceiros.

O dano, por sua vez, evidencia-se na indevida sujeição do autor a medidas constritivas patrimoniais em processo do qual não participava, com bloqueio de valores e restrições de veículos, circunstância que transcende o mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente direitos da personalidade, notadamente a honra e a tranquilidade financeira.

No que tange ao nexo causal, a tese recursal de sua ruptura em razão da conduta dos corréus não merece guarida.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota, majoritariamente, a teoria da causalidade adequada, segundo a qual se consideram causas juridicamente relevantes aquelas que, segundo o curso normal dos acontecimentos, são aptas a produzir o resultado danoso. Nesse contexto, a conduta inicial do apelante não pode ser dissociada do resultado final, pois constituiu condição indispensável para a ocorrência do evento lesivo.

A atuação posterior dos corréus, longe de romper o nexo causal, insere-se na cadeia de eventos como fator concorrente, caracterizando hipótese de concausalidade. Trata-se de pluralidade de condutas que, somadas, convergem para a produção de um único dano, legitimando a responsabilização solidária dos agentes, nos termos do art. 942 do Código Civil.

A tentativa de estabelecer distinção entre culpa e dolo, para fins de afastamento da solidariedade, não se sustenta no plano externo da relação obrigacional. A solidariedade tem por escopo assegurar à vítima a reparação integral do dano, sendo irrelevante, para esse fim, a gradação subjetiva da conduta dos coobrigados, a qual somente assume relevância na esfera interna, para eventual direito de regresso.

Admitir a exclusão ou limitação da responsabilidade do apelante, sob o argumento de menor gravidade de sua conduta, implicaria transferir ao lesado o ônus da fragmentação da responsabilidade, em manifesta contrariedade aos princípios que regem a responsabilidade civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO.
PENHORA DE CONTAS BANCÁRIAS EM EXECUÇÃO
FISCAL
AJUIZADA CONTRA HOMÔNIMO POR CONTA DA INCORRETA INSERÇÃO DO CPF DO AUTOR NAQUELA AÇÃO. PRESENTE O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, CF.
DANO MORAL IN RE IPSA
VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL PELO JUÍZO DE 1o GRAU, NO VALOR DE R$15.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS”.
(TJ-RJ - APL: 00288327720208190021 202300113821, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO). Negritei.

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
PENHORA "ON LINE" EM CONTA DE HOMÔNIMO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
. -
Responsabilidade Civil - Penhora "on line" - Indicação pelo réu do CPF do autor, homônimo do devedor em processo diverso - Erro grosseiro não escusável, decorrente da conduta negligente da parte em fornecer o número do CPF para fins de penhora on line, deixando de aprofundar pesquisas, a fim de averiguar o correto CPF do executado – Bloqueio de quantia elevada e restrição sobre veículos que não importaram em mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral. DANO MORAL

– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, quando o valor é suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo
. [...]”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026340-39.2021.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 31/07/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023). Negritei.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a indevida inscrição ou utilização de dados pessoais em contexto judicial, com repercussões patrimoniais, configura dano
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

A violação é presumida, porquanto inerente à própria natureza do ilícito.

A alegação de inexistência de abalo, fundada na suposta capacidade financeira do autor ou na natureza dos valores bloqueados, não tem o condão de afastar o dano, uma vez que a tutela dos direitos da personalidade independe da condição econômica da vítima.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
revela-se adequado às peculiaridades do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida se encontra em plena consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 17%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026